Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700536-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL FELIPE MENDONCA DE ALENCAR AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela, por ausência dos seus requisitos. O agravante informa que se candidatou ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulado pelo Edital n. 21/DGP-PMDF, de 24/01/2018, tendo sido aprovado na prova objetiva, porém, ao conferir a pontuação atribuída à prova discursiva, verificou que atingiu a nota 5,50 - 0,50 ponto a menos para alcançar o mínimo exigido, daí resultando na sua eliminação do certame. Afirma que contratou professor especialista em língua portuguesa para elaborar recurso administrativo, abordando diversos pontos da prova que lhe foram subtraídos e erros na correção da redação, no tocante ao Tema/Texto e Argumentação. Reitera que “houveram (sic) equívocos na correção da prova discursiva no que atine a (sic) Coerência Argumentativa e Elaboração Crítica.” Sustenta que a banca examinadora apenas se limitou a divulgar o extrato de análise dos recursos administrativos interpostos pelos candidatos, sem justificar quais pontos foram considerados e quais não foram recepcionados na reanálise da redação. Após discorrer sobre os requisitos que autorizam a concessão da medida vindicada, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, para determinar aos agravados que o incluam na lista classificatória do resultado da prova discursiva, e, por conseguinte, seja-lhe assegurado a participação nas demais fases do certame. É o breve relatório, DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n. 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, máxime a probabilidade do direito, pois não há nos autos principais sequer o resultado da avaliação de desempenho do agravante na prova subjetiva, para aferir-se eventual afronta à Lei Distrital n. 4.949/2012 ou ao edital do concurso, sendo insuficiente o fato de ter contratado especialista para elaborar o recurso administrativo em face da sua eliminação no certame, mesmo sem saber, ao certo, os motivos de a banca examinadora atribuir a nota 5,50 à sua prova discursiva. Verifica-se, ademais, que ao agravante foi oportunizado juntar aos autos a resposta integral da Banca examinadora para o recurso administrativo interposto, entretanto, por não estar disponível na área do candidato, no site do concurso, limitou-se a requerer a intimação do 2o agravado para que fosse apresentado em juízo tal documento (ID 87370125), mesmo sendo possível obtê-lo administrativamente, nos termos do art. 38, da Lei n. 4.949/2012, ou, acaso negado, na forma do precedente jurisprudencial colacionado no presente recurso, ID 24790343 – p. 6. Vê-se, portanto, que tais questões fáticas somente restarão elucidadas no decorrer da instrução processual, em cognição exauriente, mediante o pleno contraditório e a ampla defesa, quando, então, poderá ser verificado se a banca examinadora incorreu, ou não, em possíveis ilegalidades ou irregularidades flagrantes na correção da prova discursiva. Com efeito, é cediço que, apesar de a correção das provas discursivas permitir obediência a outras regras, além das fixadas no edital, somente é facultado ao Poder Judiciário ingressar nesse mérito quando houver flagrante ilegalidade ou fraude, situações não demonstradas, de plano, no caso em apreço (RE 632.853/CE - tema 485). E, ainda que se possa cogitar de eventual perigo de dano, não se vislumbra, em juízo de cognição superficial, qualquer elemento que aponte erro na decisão agravada, devendo, por ora, ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora